Tribunal: TCU
Processo: 027.114/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 300/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em Sessão Plenária, nestes autos de monitoramento para verificar o cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1223/2020-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, I, 143, inciso V, "a" e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.114/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 1223/2020-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.7.2 do Acórdão 1223/2020-TCU-Plenário ; 1.6.3. autorizar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 027.495/2017-5 .